Tribunal: TJSP
Processo: 2324423-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de suspensão da ação em relação à Agravante, em razão do processamento da recuperação judicial, porém indeferiu o pedido de revogação do bloqueio/transferência de R$118.028,59. Insurgência da empresa recuperanda. Acolhimento da preliminar da parte Agravada. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de suspensão da ação em relação à Agravante, em razão do processamento da recuperação judicial, porém indeferiu o pedido de revogação do bloqueio/transferência de R$118.028,59. Insurgência da empresa recuperanda. Acolhimento da preliminar da parte Agravada. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso inadmissível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Alegações genéricas tendentes ao acolhimento dos seus pedidos, semelhantes às já deduzidas na origem. Requerida que não se ateve às especificidades do caso, constantes da motivação do 'decisum'. MM. Juízo 'a quo' que deixou de revogar o bloqueio/transferência de valor porque se deu um mês após o início do 'stay period'. Tais fundamentos essenciais sequer foram abordados. Negligência inadmissível. Aplicação da regra contida no art. 932, III, da Lei Civil Adjetiva. RECURSO NÃO CONHECIDO.